Tribunal: TJDFT
Processo: 0749725-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749725-42.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722120-94.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: KARLA VALVERDE DESPACHO Afere-se dos autos que a r. Decisão impugnada pelo presente recurso rejeitou petição apresentada pela ora agravante na qual a própria recorrente alega que não concorda com a execução “(...) pois a decisão que homologou o laudo pericial não levou em consideração matérias que estão sendo debatidas nos autos do agravo de instrumento no 0737159-61.2023.8.07.0000, (...)". Assim, em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), intime-se a parte recorrente acerca da possibilidade de reconhecimento de conexão/continência entre os presentes autos e o Agravo de Instrumento supramencionado, que aparenta possuir as mesmas partes e envolver a mesma causa de pedir (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora